Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-77.2016.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LESÃO NO JOELHO DIREITO – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO DEMOSTRADO – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Reexame necessário e recurso autárquico providos para inversão do julgamento. Apelo da obreira prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Registro: 2020.0000239939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-77.2016.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante/apelada
JULIANA FERNANDA BOMBO DE LIMA, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
reexame necessário e ao recurso autárquico para inversão do julgamento. Apelo da
obreira prejudicado. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Apelação Cível no 1001149-77.2016.8.26.0511 -Voto no 27.246 – J.V
2
Comarca: RIO DAS PEDRAS – VARA ÚNICA
Apelantes/Apelados:
JULIANA
FERNANDA
BOMBO
DE
LIMA;
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE LESÃO
NO JOELHO DIREITO NEXO CAUSAL COM O LABOR
NÃO DEMOSTRADO BENEFÍCIO INDEVIDO.
Reexame necessário e recurso autárquico providos para inversão
do julgamento. Apelo da obreira prejudicado.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando ter
sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais (ajudante
de produção lesão no joelho direito, após queda de mesmo nível), o que
teria causado redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário. Requer a concessão do amparo
infortunístico, bem como a conversão do auxílio-doença previdenciário pago
administrativamente em seu homônimo acidentário.
A ação foi julgada procedente, para condenar o réu ao
pagamento do auxílio-acidente acidentário, devido desde a citação, além do
pagamento dos atrasados, com juros e correção monetária, e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data
da sentença, Concedida a tutela de urgência para determinar a imediata
implantação do benefício (fls. 135/136).
Ambas as partes apelam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Apelação Cível no 1001149-77.2016.8.26.0511 -Voto no 27.246 – J.V
3
A autora buscando a concessão de aposentadoria por invalidez
em lugar do auxílio-acidente, pois encontra-se total e permanentemente
incapaz para as atividades laborativas habituais. Subsidiariamente, requer a
concessão do auxílio-doença acidentário. Por fim, pugna pela condenação da
autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20%
sobre o valor atualizado em liquidação, nos termos do art. 85, § 1o do CPC
(fls. 140/149).
O INSS buscando a inversão do julgado, por não estarem
comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário,
em especial o nexo causal. Argumenta que o suposto acidente ocorreu à 01:00
h, no entanto não foi juntado registro de ponto, entrada e saída, ou qualquer
outro documento que possa comprovar o turno de trabalho da apelada. Por
outro lado, também não foi juntada a respectiva CAT, que deve ser emitida
logo após o acidente. Subsidiariamente, pugna pela aplicabilidade do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - juros de
0,5% ao mês e correção monetária pela TR (fls. 153/162).
Os recursos foram recebidos e apenas o da autarquia respondido
(fls. 169/175).
A decisão foi submetida ao reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Apelação Cível no 1001149-77.2016.8.26.0511 -Voto no 27.246 – J.V
4
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Afirma a segurada (ajudante de produção) que sofreu acidente
típico em 12/05/2015, quando carregava uma caixa de decomício (resto de
produtos), pisando sobre uma bala e sofrendo queda de mesmo nível,
culminando em lesão no joelho direito, resultando sequelas permanentes, que
reduzem sua capacidade laborativa.
Realizada perícia médica, o expert valendo-se dos exames físico
e complementares existentes nos autos, constatou que a autora “foi vítima de
acidente de trabalho típico no dia 12/05/2015 quando estava carregando
uma caixa de balas de descarte e escorregou, caiu sobre a caixa e bateu o
joelho direito. A condromalácia não foi causada pelo trauma e sim pela
instabilidade femoro patelar pré-existente, neste caso, o trauma foi o fator
desencadeante/agravante da instabilidade, com surgimento do quadro
doloroso que persiste até os dias atuais e que foi comprovado pelo exame
médico pericial. Em razão da lesão apresentada não deve exercer funções
onde seja necessário caminhar longas distâncias, permanecer em pé por
longos períodos, agachar-se, ajoelhar-se, subir e descer escadas e atividades
onde ocorra impacto sobre os joelhos, principalmente no direito, mas não
está incapacitada a exercer funções onde estes esforços não sejam
necessários. Conclui-se com isso que HÁ UMA INCAPACIDADE PARCIAL
E PERMANENTE DOS JOELHOS EM RAZÃO DE PATOLOGIA PRÉ-
EXISTENTE QUE FOI AGRAVADA PELO ACIDENTE DE TRABALHO
CITADO NA INICIAL” (fls. 68/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Apelação Cível no 1001149-77.2016.8.26.0511 -Voto no 27.246 – J.V
5
As partes tiveram ciência do laudo e a obreira ofertou
impugnação, contudo não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar as
assertivas periciais.
O MM. Juiz a quo, seguindo tal entendimento julgou procedente
o pedido, concedendo à autora o benefício de auxílio-acidente.
Contudo, em que pese o respeito que merece a decisão singular,
da análise do conjunto probatório, a medida que se impõe é a improcedência
da ação por inexistência de demonstração do vínculo causal, direto ou
indireto, entre o trabalho e a lesão.
Em que pese tenha a perícia médica apontado que a autora
apresenta lesão no joelho direito, que reduz a capacidade laboral de forma
parcial e permanente, com efeito, não há nos autos documentos
comprobatórios que garantam que a lesão tenha se agravado em função do
suposto acidente.
Sem se estabelecer nexo causal, impossível o acolhimento da
pretensão da obreira, sendo a jurisprudência de há muito farta neste sentido:
“A inexistência de nexo de causalidade entre a doença
apresentada e as condições de trabalho não permitem o
reconhecimento
do
direito
ao
benefício
acidentário
reclamado.” (Ap. s/ Rev. 661.717-00/8, 7a Câm. - Rel. Juiz
Antonio Rigolin - J. 9.9.2003, 2o TAC/SP).
“Ausentes a incapacidade laborativa e o nexo causal, que
integram o binômio indispensável para a concessão do
amparo infortunístico, é de rigor a improcedência da ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Apelação Cível no 1001149-77.2016.8.26.0511 -Voto no 27.246 – J.V
6
(Ap. s/ Rev. 714.264-00/3, 3a Câm. - Rel. Juiz Ferraz
Felisardo - J. 10.6.2003, 2o TAC/SP).
ACIDENTE DO TRABALHO
INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL COM A MOLÉSTIA APRESENTADA.
“Em infortunística o que se indeniza é a limitação
laborativa, parcial ou total e atual, decorrente de acidente ou
doença do trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o nexo
que desencadeou a mesma não há concessão do benefício
acidentário”.
(Ap. s/ Rev. 542.144- 7a Câm.
Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO J. 09.2.1999).
Ressalte-se que a autora afirma inicialmente ter sofrido acidente
em seu local de trabalho, no entanto, não foi emitida a CAT pela
empregadora. Vale registrar que não foram arroladas testemunhas que
pudessem confirmar a ocorrência do acidente.
Ademais, o INSS não reconheceu o nexo, concedendo-lhe o
auxílio-doença previdenciário (B31) em todo o período que permaneceu
afastada, o que evidencia a ausência de comprovação do evento narrado
inicialmente.
Em suma, a autora não se desincumbiu do dever imposto pelo
inciso I do artigo 373 do CPC/2015, o que importa concluir que o direito à
reparação acidentária é medida descabida na espécie, porquanto não
comprovado o nexo causal ou concausal ocupacional.
Assim, inviável a reparação acidentária, pois esta pressupõe a
concomitância de alguns pressupostos, ou seja, a comprovação do acidente e
das lesões incapacitantes ou o diagnóstico das doenças, o nexo de causa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001149-77.2016.8.26.0511
Voto no 27.246 – J.V
Apelação Cível no 1001149-77.2016.8.26.0511 -Voto no 27.246 – J.V
7
efeito e a restrição da capacidade de trabalho. Ausentes quaisquer desses
pressupostos, no caso específico, o nexo ocupacional, impossível é a
concessão do amparo legal pleiteado.
Por fim, registre-se que a negativa do benefício na esfera
acidentária não impede que a autora o busque na esfera previdenciária, de
competência da Justiça Federal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso autárquico para julgar IMPROCEDENTE o
pedido, com inversão do ônus da sucumbência, observando-se a isenção
legal que favorece a obreira. Prejudicado o recurso da autora.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator